Tribunal: STF
Processo: ARE 1519531
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL 111/2002 – DIREITO AO APROVEITAMENTO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO, AO ASSUMIR NOVO CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO” (eDOC 8 – ID: 4116b75f, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 39, caput e § 1º; 61, § 1º; 93, IX; e 169, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional de Minas Gerais nº 111/ 2022, no que toca à autorização da manutenção do pagamento do Adicional de Desempenho, mesmo que após a aprovação em novo concurso público.



    Alega-se que [c]abe ao Chefe do Executivo a iniciativa de lei nestes casos em razão da macro organização, como avaliação de carreiras que precisam de recomposição de pessoal ou criação de novos cargos; e da micro organização, como avaliação dos padrões remuneratórios considerando, entre outros fatores, carreiras que precisem de maior atrativo para bem atender ao interesse público, justa valorização dos profissionais segundo parâmetros comparativos de mercado etc (eDOC 13 – ID: 1c73a5a7, p. 10).



    Argumenta-se que a contagem de prazo em cargo anterior ocasionará majoração de despesa em razão da antecipação do valor da ADE e em razão das diferentes remunerações auferidas em carreiras distintas (eDOC 13 – ID: 1c73a5a7, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a Constituição Estadual de Minas Gerais assegura aos servidores públicos estaduais o direito ao recebimento de Adicional de Desempenho e que a Emenda Constitucional de Minas Gerais nº 111/2022 garantiu aos servidores estaduais o aproveitamento do adicional já recebido em cargos anteriores, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. Registrou, ainda, que a emenda mencionada não criou cargo e não fixou remuneração, não implicando, assim, em aumento de despesas ou interferência na organização da Administração.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, movida por THAILA APARECIDA DA SILVA, em face do ESTADO DE MINAS GERAIS, em que pretende a Autora/Recorrida o aproveitamento do adicional de desempenho, que obteve enquanto servidora estadual vinculada à Polícia Militar, em seu novo cargo, vinculado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A Autora/Recorrida fundamenta seu pedido no art. 7º da Emenda Constitucional nº 111, de 29 de junho de 2022, que assim redigiu: 



    “Art. 7º Os servidores públicos civis estaduais e os militares do Estado aprovados em concurso público para provimento de cargo efetivo nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado, no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado têm direito ao aproveitamento do adicional de desempenho, previsto no art. 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo”. 



    A sentença recorrida (ID 457874035) julgou o pedido procedente, para determinar que o Réu/Recorrente reconhecesse o direito da servidora ao aproveitamento do tempo de serviço no cargo anterior e restabelecesse o pagamento do Adicional de Desempenho à Autora/Recorrida, no percentual de 10% do vencimento básico, desde agosto de 2022. A sentença recorrida não merece reforma, pelos motivos que passo a expor. 



    A Constituição Estadual de Minas Gerais faz previsão assegura aos servidores públicos estaduais o direito ao recebimento de Adicional de Desempenho (ADE) (...)



    Ocorreu que a Emenda Constitucional 111/2022 trouxe nova previsão acerca do ADE, que garantiu aos servidores estaduais o aproveitamento do adicional já recebido em cargos anteriores, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo.



    (...)



    Tal argumento não se sustenta, porque a EC 111/2022 não criou cargo e, logicamente, não fixou remuneração, apenas reconheceu que o ADE, que já era percebido pelo servidor, fosse considerado para fixação de salário em novo cargo. 



    Da mesma forma, a Emenda não encontra óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal, como aduz o Réu/Recorrente, porque já é entendimento consolidado na jurisprudência que os limites impostos pela LRF não podem ser opostos pela administração pública como argumento para justificar o descumprimento de suas obrigações perante os servidores.



    (...)



    O Estado de Minas Gerais afirma que a EC 111/2002 seria inconstitucional, embora tal argumento pareça ser uma alegação de própria torpeza, porque o próprio ente estadual editou a Emenda e ele mesmo argui sua inconstitucionalidade no intuito de não cumprir a obrigação por ele assumida, principalmente porque não se tem notícia de instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. 



    O Réu/Recorrente Estado de Minas Gerais aduziu, ainda, que o aproveitamento do ADE pelos servidores que ocuparam novos cargos faria com que os servidores antigos e novos tivessem a mesma remuneração, ainda que os novos não tivessem passado pelo estágio probatório. 



    Nesse caso, é mais lógico o argumento da Ré/Recorrente, de que os servidores que já ocupavam cargo público já passaram pelo estágio probatório e já percebiam o ADE anteriormente, e que a manutenção do ADE no novo cargo seria maneira de privilegiar a manutenção daqueles servidores mais qualificados nos quadros da administração pública. 



    De mais a mais, a intenção do legislador, ao editar o artigo 7º da EC 111/2002, é de garantir aos servidores que já estavam no quadro da administração pública do Estado de Minas Gerais que os anos já trabalhados em função da administração pública não sejam suplantados em razão da posse de novo cargo, porque ai estar-se-ia admitindo uma punição ao servidor que alcançou novo cargo em concurso público, perdendo os direitos já adquiridos” (eDOC 8 – ID: 4116b75f)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 919492 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.03.2018 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Controvérsia relativa ao Adicional de Desempenho apreciada à luz de legislação de direito local, circunstância impeditiva à apreciação do extraordinário. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. O recorrente não conseguiu demonstrar como o caso dos autos seria similar à controvérsia decidida em outro processo cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 779596 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 11.06.2010 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 4116b75f, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente